Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-53.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008649-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO LUIS CALMON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 846.254.491-20 (RECORRENTE), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL – CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CANCELAMENTO COMPROVADO – SUGESTÃO DE NOVO LOCAL – NECESSIDADE DE ESPERAR POR CERCA DE QUATRO HORAS SEM ACOMODAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de reserva de hotel relativa a pacote turístico contratado representa falha na prestação do serviço. Em que pese a parte Recorrente tenha buscado solucionar o impasse mediante a sugestão de um novo local para a hospedagem, o promovente precisou esperar por cerca de quatro horas com toda as malas na rua, o que enseja indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$4.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em cancelamento da reserva do hotel contratada e paga, conforme dispositivo que cito:

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
CONDENAR
a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é uma plataforma de intermediação, de modo que o consumidor contratou direto com o hotel e fez pagamento a este. No mérito, alegou ausência de ato ilícito na medida em que apenas prestou o serviço de intermediação e aproximação útil entre rede hoteleira e consumidor, de modo que não pode ser responsabilizado por eventual mau serviço prestado pelo hotel, não havendo nexo causal.

Sustentou a inexistência de situação jurídica punível que lhe garantisse o direito a qualquer indenização por simples e corriqueiros aborrecimentos, bem com que o valor fixado é excessivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso de manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida interpôs recurso inominado e, nas razões do recurso, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é uma plataforma de intermediação, de modo que o consumidor contratou direto com o hotel e fez pagamento a este.

Sem razão a parte promovida, pois é a plataforma que aproximou ambas as partes, consumidor e hotel, de modo que integra a cadeia de consumo, pois lucra com tal atividade.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano moral decorrente de falha na prestação do serviço, uma vez que o promovente adquiriu, com antecedência, a reserva de uma diária no BARRA EXCLUSIVE APARTMENT para ele e mais 05 (cinco) pessoas, em Salvador/BA, por intermédio da plataforma da promovida, para o dia 26.02.2019. Após longas horas de viagem, ao chegarem no hotel, foram surpreendidos com a informação de que não havia reserva alguma feita em seu nome, bem como que o local estava com lotação máxima.

Entrou em contato via e-mail com a promovida a fim de resolver a situação, recebendo confirmação da empresa de que não havia nenhuma reserva em seu nome, bem como sugestão para outro local de hospedagem.

O novo local sugerido, além de ser bem mais longe, possuía valor superior, tendo o promovente aceitado por precisar de um local para ir com sua família naquele momento, já que ficaram cerca de 4 (quatro) horas esperando na rua com todas as malas, sendo que seu filho de 4 (quatro) anos estava junto.

Juntou e-mails na inicial, comprovando tanto a confirmação da reserva, quanto as conversas tidas com o atendente da promovida acerca do ocorrido.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial justificando a comprovação de tais fatos, assim como justificando o dano moral sofrido, conforme trecho da sentença que cito:

Assim sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de hospedagem da reclamada e que este serviço não foi prestado nos limites do contrato, já que o reclamante não conseguiu se hospedar no hotel reservado, pago e contratado.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque, causou uma expectativa de que ao chegar ao seu destino teria o hotel devidamente reservado, o que não ocorreu. Além do tempo que o reclamante perdeu ao tentar solucionar o problema, corroborando com o fato de que ao final não obteve êxito em ficar no hotel que reservou.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos.

O cancelamento da reserva é fato incontroverso, em que pese a parte Recorrente tenha buscado solucionar o impasse mediante a sugestão de um novo local para a hospedagem, o promovente precisou passar por todo o transtorno de não conseguir ficar no local que havia reservado antecipadamente, precisando esperar por cerca de quatro horas com todas as malas na rua, conforme comprovam as fotos juntadas.

Apesar de o Recorrente entender que não possui qualquer responsabilidade pelo evento, atribuindo culpa ao hotel e justificando que se trata de mera plataforma que intermedia, que aproxima o consumidor e a rede hoteleira. A despeito de tal justificativa, tal como apreciado por ocasião da rejeição da preliminar, a responsabilidade é objetiva e solidária.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Apesar de alegar culpa do hotel, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, decorrente do fato de integrar a cadeia de consumo, lhe assiste eventual ação de regresso, não podendo o consumidor, parte hipossuficiente, suportar os riscos da atividade.

O cancelamento de reserva de hotel relativa a pacote turístico contratado representa falha na prestação do serviço e a fixação de indenização por dano moral, por se tratar de fato que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021